Tribunal: TJDFT
Processo: 0716623-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716623-60.2022.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Embargante: Banco Inter S/A Embargado: Rogerio dos Santos Silva D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Rogério dos Santos Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. As partes formularam requerimento de homologação de transação e de extinção do processo, com fundamento no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC (Id. 48961537). O instrumento da mencionada transação, devidamente assinado pelos procuradores das partes, foi igualmente trazido aos presentes autos (Id. 48961537, fl. 3). A decisão referida no Id. 49176372 homologou a referida transação. Sobreveio manifestação das partes no sentido de retificar a cláusula referente ao pagamento, tendo em vista a inconsistência dos dados bancários fornecidos pelo autor. A decisão referida no Id. 49879911 homologou a retificação dos dados bancários. A sociedade anônima Banco Inter S/A juntou aos autos comprovante de pagamento no montante de R$ 20.253,66 (vinte mil, duzentos e cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos) (Id. 49919476). Intime-se o ora apelante para que no prazo de 5 (cinco) dias se manifeste a respeito do comprovante de pagamento aludido. O órgão pagador deve ser oficiado para adotar as providências determinadas no acórdão referido no Id. 48515677 Após a certificação da preclusão, retornem os autos à origem, caso Rogério dos Santos Silva confirme o pagamento mencionado. Publique-se. Brasília, 17 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator